Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-26.2019.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-26.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JUCINEI EZEQUIEL GONÇALVES DA SILVA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUCINEI EZEQUIEL GONÇALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –

FURTO MAJORADO

[ART.155, §1º DO CP]

– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART.386, VII DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE FLAGRADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM POSSE DA RES – CONFISSÃO EM AMBAS AS FASES – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – RECORRENTE QUE OSTENTA INÚMEROS REGISTROS NA FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECCIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO, PARA QUE O POSSA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO– FATO DELITIVO OCORRIDO POR VOLTA DAS 20H30MIN. – VIABILIDADE –
REPOUSO NOTURNO QUE

NÃO SE CONFUNDE COM NOITE –
DECOTE DA MAJORANTE – SENTENÇA REFORMADA

– PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.

A reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto.

Incontroversa a configuração da adjetivadora do repouso noturno, praticado o delito, por volta das 20h30min,
o repouso noturno não se confunde com noite. Esta, se embasa em critério físico-astronômico (ausência de luz solar), ao passo que aquele tem por fundamento o critério psicossociológico, segundo o qual trata-se de período de tempo em que as pessoas dormem fator que torna inaplicável no caso vertente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela i Defensoria Pública em benefício de

JUCINEI EZEQUIEL GONÇALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que

na ação penal nº 0001044-26.2019.8.11.0028 Cód. 170552, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º do Código Penal (Sentença – Id.2715474)

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do recorrente nos termos do art.386, inc. VII, do Código de Processo Penal, bem como, pugna pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente pelo afastamento da causa de aumento do repouso noturno. (Id.27145478, 27145479)

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 27145496, 27145497).

Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizado: (Id. 28909996).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RECONHECIDOS PELA SUPREMA CORTE, PARA QUE O APELADO POSSA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE REPOUSO NOTURNO – FATO DELITIVO OCORRIDO POR VOLTA DAS 20H30MIN – CONDUTA PRATICADA NA CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO (POCONÉ), CIDADE QUE APESAR DE NÚMERO CONSIDERÁVEL DE JOVENS, AINDA SUSTENTA HERANÇA DA CIDADE INTERIORANA COM REPOUSO NOTURNO MAIS CEDO DO QUE A CAPITAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por JUCINEI EZEQUIEL GONÇALVES DA SILVA.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 27130964)

“[...]Consta do incluso inquérito policial que, em 25/2/2019, por volta das 20h30, na Rua Equador, s/n, Bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca, JUCINEI EZIQUIEL GONQALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisas alheias moveis, consistentes em 01 (um) carregador portátil, 02 (dois) carregadores de celular, 02 (duas) fronhas, 01 (um) lençol, 01 (um) facão, 01 (um) short, 01 (uma) botina, 03 (três) blusas, 03 (três) calças jeans, 01 (um) par de sandália feminina, 01 (um) aparelho de DVD da marca Philco e 01 (um) ténis da marca Olimpikos em prejuízo de Wagner Gonçalves Neto e da esposa.

Segundo apurado, o denunciado passava pelo local dos fatos quando decidiu subtrair bens da residência das vítimas. Pulou a janela, pegou uma sacola e se apropriou dos bens acima descritos. JUCINEI percebeu a chegada das vítimas e fugiu pulando o muro dos fundos da residência. Wagner conseguiu alcançá-lo e segura-lo até a chegada da polícia.

O indiciado foi preso em flagrante delito e os bens recuperados. Em interrogatório, JUCINEI confessou o crime.

Ante o exposto, o Ministério Publico denuncia JUCINEI EZIQUIEL GONQALVES DA SILVA pela pratica do crime previsto no art. 155, §1°, do Código Penal. Recebida e autuada a presente pega acusatória, requer seja citado o denunciado para a defesa preliminar e demais termos da ação penal, seguindo-se o rito ordinário, ouvindo-se na instrução as pessoas abaixo arroladas, por imprescindíveis, e prosseguindo-se o feito até final condenação.[...]”(Negritou-se)

Verifica-se que a materialidade do delito se encontram evidenciadas, pelo do auto de prisão em flagrante (Id. 27141971), boletim de ocorrência nº.2019.61501 (Id. 27141972), auto de apreensão (Id.27141974). Assim, a autoria ressoa das provas orais, bem como, da própria confissão do recorrente em sede extrajudicial nos seguintes termos:

“[...]QUE está Ciente que uma via deste procedimento será encaminhado a Defensoria Pública; QUE confirme ter realizado o furto a residência na data de ontem (25/02/2019); QUE estava andando, indo em direção a sua residência, quando avistou uma residência que “aparentava estar fácil de entrar” pois não havia portão ou grades; QUE percebeu que não havia ninguém na residência e tentou abrir a porta de entrada; QUE a porta estava aberta, apenas encostada; QUE pegou uma sacola grande que encontrou na residência e começou a pegar itens que seriam “fácil de vender”; QUE furtou um aparelho de DVD, carregador de celular, tênis, roupas, e algumas coisas mais que não se recorda; QUE perguntado se já teria algum comprador para esses pertences, respondeu que não; [...]”

Por conseguinte, extrai-se da mídia digital encartada aos autos que o em Juízo o recorrente confessou a prática delitiva:
[
Nome do Arquivo: 170552-Id.
27145504)

“[...]Juiz: Como o senhor entrou na casa?

Jucinei: Eu tava passando pela rua e vi a porta aberta eu entrei.

Juiz: E ia o senhor estava com todos esses pertences? Carregador portátil, carregador de celular, aparelho dvd, sandália, tênis... tudo dentro de um saco?

Jucinei: Sim senhor[...]”

Neste diapasão, o pleito de absolvição nos termos do art.386, inc. VII do CPP, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Consoante ao pedido de aplicação do princípio da insignificância ao caso vertente

ao argumento de que a conduta do apelante

não se revestiu de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, prevalecendo o manto da insignificância, afastando assim, a intervenção do Direito Penal.

Apesar do pequeno valor da
res
, que consistiu em

01 (um) carregador portátil, 02 (dois) carregadores de celular, 02 (duas) fronhas, 01 (um) lençol, 01 (um) facão, 01 (um) short, 01 (uma) botina, 03 (três) blusas, 03 (três) calças jeans, 01 (um) par de sandália feminina, 01 (um) aparelho de DVD da marca Philco e 01 (um) ténis da marca Olimpikos,
é cediço que o princípio da insignificância não decorre, apenas, da aplicação automática do valor do objeto subtraído.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos indispensáveis para que haja o reconhecimento da insignificância do fato, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Celso de Mello,

Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

À luz de tais requisitos, não se enquadra o fato ora tratado como insignificante, pois, como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante é contumaz na prática delitiva ostentando vastos registros em sua folha de antecedentes (Id.27142992).

Dessa forma, a reiteração delitiva impede o reconhecimento do aludido princípio, em especial porque demonstra a propensão do recorrente à atividade criminosa.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2.
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido
.”
(HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 1 0-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

Assim, o aresto deste E. TJMT,
in verbis
:

“[...]1. Para a aplicação do princípio da
insignificância
, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda tendo em vista que o acusado é contumaz em práticas criminosas
.[...].”(N.U 0000010-59.2013.8.11.0017 , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Feitas tais considerações, tem-se por inaplicável ao presente feito o princípio da bagatela.

Avançando no tema, requer a defesa pelo afastamento da majorante do furto noturno.

Para adequada análise do tem, a dosimetria da pena foi fixada nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu JUCINEI EZEQUIEL GONÇALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus antecedentes, vez que ostenta condenação anterior transitada em julgado, todavia, não será aqui valoradas, por configurar a agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do delito são graves, porquanto cometido no período noturno, contudo, por configurar causa de aumento de pena, não será aqui valorada; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis passíveis de valoração, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

Concorrem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e a agravante da reincidência, vez que possui condenação anterior transitada em julgado, consoante se infere da certidão de antecedentes retirada do sistema APOLO, de modo que as compenso, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, pelo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, exaspero-a em 1/3 (um terço), pelo que fixo definitivamente a pena do acusado em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, vez que, apesar da pena ter sido ficada em patamar inferior a quatro anos, o réu é reincidente.”

Neste particular, razão assiste a defesa, isso porque
a denúncia imputou ao apelante, e a prova angariada comprovou que a rapina se deu por volta aproximada das 20h30min.

Destarte, o repouso noturno não se confunde com noite. Esta, se embasa em critério físico-astronômico (ausência de luz solar), ao passo que aquele tem por fundamento o critério psicossociológico, segundo o qual trata-se de período de tempo em que as pessoas dormem e que se sujeita aos costumes locais.

Outrossim, olvida-se que o delito embora tenha ocorrido no município de Poconé/MT, não se deu em área propriamente rural onde há divergências entre doutrinas e jurisprudências no que concerne ao horário e local em que o delito é perpetrado.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena.

a)

1.ª Fase – Mantida a basilar, em 01 (um) ano de reclusão, porquanto verificada a inocorrência de circunstâncias judiciais negativadas;

a)

2.º Fase – Mantida a compensação integral
ente a agravante da reincidência

[Art. 61, I do CP] e a atenuante da confissão espontânea [65, III, letra ‘d’ do CP], conforme estabelecido pelo juízo restando a pena intermediária inalterada;

b)

3.ª Fase – Promovo o decote da exasperação em 1/3 (um terço) estabelecido na sentença pela majorante do §1º, do art.155 do Código Penal, reajustando a pena em 01 (um) ano de reclusão em regime aberto.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso de apelação interposto em benefício de JUCINEI EZEQUIEL GONÇALVES DA SILVA
,

com o decote da majorante do §1º, do art.155, do Código Penal, redimensionando a pena estabelecida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020